Tribunal: TJDFT
Processo: 0009030-78.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009030-78.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo Distrito Federal, no ID: 64943846 - Pág. 1221, de expedição de alvará/transferência em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF - PRÓ-JURÍDICO para levantamento da quantia depositada pelo SINDIRETA/DF (ID: 63450909, 63450912 e 63450916). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução referente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 24954671), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Transfira-se o valor depositado ao Fundo Pró-Jurídico: CNPJ: 04.117.005/0001-50 - Banco de Brasília no 070, agência no 125, conta corrente no 002696-0. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apurar eventuais custas em relação ao Cumprimento de Sentença promovido nestes autos. Brasília, 18 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR